Tribunal: TJDFT
Processo: 0745038-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ASTREINTES. FIXAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ABSTENÇÃO DE COMPARECIMENTO A IMÓVEL. MULTA. INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A astreinte consubstancia espécie de sanção pecuniária destinada a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo, como forma de serem resguardadas sua origem e destinação, ser mensuradas em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvida precipuamente à materialização da autoridade assegurada à obrigação retratada em título revestido de exigibilidade, e não à penalização pura e simples do obrigado ou ao fomento de incremento patrimonial indevido ao credor (CPC/73, art. 461, § 4o; NCPC, arts. 497, 536, §1o e 537).
2. Conquanto legal e legítima a fixação de multa pecuniária diária destinada a resguardar o cumprimento da obrigação de não fazer imposta à parte demandada volvida à abstenção de comparecimento a imóvel determinado, a astreinte, cuja destinação é simplesmente funcionar como instrumento de asseguração do cumprimento da obrigação, e não de fomento de proveito econômico à parte beneficiada pelo provimento, somente tem incidência na hipótese de efetivo descumprimento da obrigação cominada, não se prospectando a lindes diversos da obrigação imposta objetivamente.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.